Tribunal: TJSP
Processo: 2042896-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Correção Monetária
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Execução de Título extrajudicial – Penhora de valores relativos à previdência privada – Cabimento – Inaplicabilidade do art. 833, inciso IV do CPC – Negado provimento ao recurso - Prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2042896-29.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE SOUZA CARVALHO, é agravado CHINA CONTRUCTION BANK
(BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, prejudicado o agravo interno. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2042896-29.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2042896-29.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 23a Vara Cível
Agravante: Alexandre Souza Carvalho
Agravada: China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A
Voto no 33.287
Execução de Título extrajudicial Penhora de valores relativos à
previdência privada Cabimento Inaplicabilidade do art. 833,
inciso IV do CPC Negado provimento ao recurso - Prejudicado
o agravo interno.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão, copiada a fls.
316 (dos autos da execução) de rejeição a sua impugnação à penhora do saldo
existente em plano de previdência privada.
Alegou o agravante que ainda que não haja previsão de
impenhorabilidade do numerário oriundo dos planos de previdência privada, a
análise sistemática das disposições do art. 833 do CPC autoriza a conclusão de
que os saldos existentes em tais planos possuem nítido caráter de subsistência
do devedor e de sua família, ainda que no futuro. Alegou, mais, que os valores de
previdência privada podem vir a ser a única fonte de recursos do devedor em
idade avançada, restando claro o caráter alimentício dos valores. Alegou,
também, que o fundo de previdência privada, enquanto mantido essa qualidade,
deve receber o mesmo tratamento que o salário, a pensão, a aposentadoria e
afins, incidindo, no caso, a impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV do CPC.
Postulou pela concessão de liminar e pelo provimento ao agravo.
Houve resposta (fls. 13/27), com alegação preliminar de
deserção.
Eis o relatório.
Por
versar
este
recurso
sobre
alegação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2042896-29.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
impenhorabilidade de saldo existente em plano de previdência privada do
executado, matéria esta cuja análise, na oportunidade, se releva imprescindível,
inclusive diante da difícil situação financeira por ele alegada, fica concedida a
gratuidade tão somente para este agravo, conforme autoriza o art. 98, §5o do
CPC, com a consequente rejeição da preliminar de deserção arguida em
contrarrazões.
China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A atual
denominação de Bicbanco
Banco Industrial e Comercial S/A promoveu
execução por quantia certa (Proc no 1060857-59.2018.8.26.0100) em face de A &
R Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda, Maria Pacheco de Oliveira,
Karina Andrade Amaral Carvalho e Alexandre Souza Carvalho, que, por sua vez,
opôs embargos à execução (Proc. 1040324-45.2019.8.26.0100). Consoante a
r.decisão de 14/06/2019 (fls. 182 dos autos 1060857-59.2018.8.26.0100) foi
deferida a realização de pesquisas de bens em nome dos executados Maria e
Alexandre e o arresto de bens de titularidade dos demais executados. Pela
petição de 27/09/019 (fls. 213 dos autos 1060857-59.2018.8.26.0100) a
exequente postulou pelo aditamento da inicial para fins de excluir Karina Andrade
Amaral Carvalhal do pólo passivo da execução, desistência esta que foi
homologada, nos termos da r.decisão de 15/10/2019 (fls. 216 dos autos
1060857-59.2018.8.26.0100). Pela petição de 08/11/2019 (236/240 dos autos
1060857-59.2018.8.26.0100), a exequente postulou pela penhora de valores de
planos de previdência privada em nome dos executados, mediante a expedição
de ofícios à: Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais,
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG) e
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), bem como a
penhora de todos os valores imobiliários listados nos incisos I ao IX do art. 2o da
Lei 6385/76, com a consequente expedição de ofícios à: B3 S/A e Central de
Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), seguindo a r.decisão de
26/11/2019 (fls. 241), do seguinte teor: “Vistos.1. Esgotadas as diligências junto aos
sistemas informatizados à disposição deste Juízo, não foram encontrados bens penhoráveis.
Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, inexiste razão para
repetição de diligências já realizadas, o que somente se justifica mediante "motivação expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2042896-29.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
da exequente, que não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o Juízo com
providências que cabem ao autor da demanda" (STJ, AgRg no AREsp 366440Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, J. 25/03/2014).Sendo assim, evidenciada a ausência de bens penhoráveis,
com fundamento no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, decreto a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, ficando suspensa, no mesmo período, a prescrição. Expirado, o
prazo prescricional voltará a fluir, estando ou não arquivado o feito.2. Neste interregno, faculta-
se à parte exequente providenciar outras pesquisas visando à localização de bens em nome
da(s) parte(s) executada(s). Para tanto, concedo-lhe alvará judicial, servindo como tal a
presente decisão, assinada digitalmente, incumbindo ao interessado a sua impressão e
apresentação aos destinatários. Por este alvará, fica China Construction Bank (Brasil) Banco
Múltiplo S/A (CNPJ- 07.450.604/0001-89) autorizado(a) a promover pesquisas, recolhendo a
correspondente taxa caso existente, junto a instituições financeiras depositárias de ativos não
submetidos ao Sistema BacenJud 2.0 (v. g. fundos de investimento), corretoras de valores
mobiliários, entidades de previdência pública e privada, tabelionatos de notas, ofícios de
registro de imóveis, Receita Federal(restituição de imposto de renda), Capitania dos Portos e
quaisquer outras bases de dados que possam indicar a existência de patrimônio, em busca da
existência de bens e direitos em nome da parte executada A & R Distribuidora de Produtos
Farmaceuticos e Hospitalar (CNPJ - 07.592.177/0001-73), Maria Pacheco de Oliveira (CPF -
312.437.625-00), Alexandre Souza Carvalho (CPF - 711.823.145-20).3. As respostas estarão
limitadas às pesquisas positivas e deverão ser remetidas a este Juízo. A quem dirigido o
presente deverá prestar todas as informações pertinentes a bens e valores de titularidade da
parte executada supramencionada. Este alvará judicial é válido por cinco anos, a contar da data
desta decisão.4. Aguarde-se em arquivo provisório eventual notícia acerca da existência de
patrimônio passível de penhora. Enquanto a parte exequente não indicar patrimônio penhorável
o trâmite da execução não será retomado. Int”, deliberação esta da qual foram opostos
embargos de declaração (fls. 244/246), rejeitados, nos termos da r.decisão de
09/12/2019 (fls. 247). Pela petição de 28/01/2020 (fls.274 dos autos da execução)
a exequente, diante da existência de saldo positivo de R$5.125,23 em nome do
executado, requereu fosse expedido ofício ao Itaú Unibanco S/A para a
transferência do referido montante, o que foi deferido, nos termos da r.decisão de
28/01/2020 (fls. 275 dos autos da execução), cuja revogação foi postulada pelo
executado (em 06/02/2020
fls 301/302 dos autos da execução) sob o
argumento de impenhorabilidade de sua previdência privada, seguindo a
r.decisão de 17/02/2020 (fls. 316 dos autos da execução), da qual ora se recorre,
do seguinte teor: “Vistos.1.Fls.308/10: Conheço os embargos, porquanto tempestivos. No
mérito, acolho-os, em parte, para retificar a decisão de fl. 300, a teor da antecipação da tutela
recursal concedida pela v. decisão monocrática (fls. 286/7 e 295). Não obstante, vale reiterar
que, diversamente do que se alega, as pesquisas via Infojud e Renajud foram deferidas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2042896-29.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
realizadas a fls.217/229. 2.Fls.301/2e311/5: No mais, rejeito a impugnação à penhora do saldo
existente em plano de previdência privada (fl.271). Em se tratando de aplicação financeira de
longo prazo, a exemplo de qualquer título mobiliário passível de penhora (art. 835, II e III,
NCPC), os valores aplicados em planos de previdência privada não têm natureza alimentar,
ostentando, em vez disso, nítido caráter de investimento. No mesmo sentido: TJSP; AI
2169568-19.2019.8.26.0000; rel. Maia da Rocha; 21aCâmara de Direito Privado; Campinas; j.
26/11/2019; TJSP, AI 2220531-31.2019.8.26.0000; rel. Gil Coelho; 11a Câmara de Direito
Privado; São Paulo; j. 22/11/2019; TJSP; AI2216807-19.2019.8.26.0000; rel. Walter Fonseca;
11a
Câmara
de
Direito
Privado;
Ribeirão
Preto;
j.
21/11/2019;
TJSP,
AI
2056427-61.2016.8.26.0000,
rel.
Marino
Neto,
j.
12/08/2015;
e
TJSP;
AI20546065620148260000; rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior; 24a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 03/07/2014.3. Após o cumprimento do ofício de fl. 294 pela
instituição financeira e transitada em julgado, expeça-se MLE em favor da parte exequente.4.
Insuficiente a penhora para satisfação do crédito, manifeste-se a parte exequente em termos de
útil prosseguimento, indicando bens passíveis de penhora e, no mesmo ato, providenciando o
necessário a tanto, no prazo de 15 dias. Int. São Paulo, 17/02/2020”.
Razão não assiste ao agravante.
A execução realiza-se no interesse do credor, que
adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados (art.
797 do CPC), valendo lembrar que o devedor responde, para o cumprimento de
suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições
estabelecidas em lei (art. 789 do CPC).
Nos termos do disposto no art. 835 do CPC, o dinheiro
está em primeiro lugar na ordem de bens penhoráveis e não há outro meio menos
gravoso para o devedor. Qualquer bem do devedor, em princípio, pode, por ele
mesmo, ser transformado em dinheiro. Gravosa é a alienação do bem por meio
judicial, com demora do procedimento, com possibilidade de não se obter melhor
valor, além de haver custo com editais. O prejuízo acaba sendo do devedor.
O bloqueio de ativos financeiros visa também dar maior
rapidez e eficácia à satisfação do credor. No caso dos autos, a constrição recaiu
sobre plano de previdência privada do ora agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2042896-29.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
6
É certo que o art. 833, IV do CPC preceitua que: “são
absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2".
Todavia a impenhorabilidade prevista na lei refere-se aos proventos de
aposentadoria propriamente ditos, isto é, aqueles que têm caráter alimentar e
servem para atender às necessidades imediatas do devedor e de sua família e
não os créditos que porventura estejam em aplicações vinculadas à sua conta
corrente, incluindo os planos de previdência privada PGBL ou VGBL.
E esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal:
“EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL PENHORA DEPÓSITOS
EM PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PGBL
RENDIMENTOS

CARÁTER
DE
INVESTIMENTO

PENHORABILIDADE

AUSÊNCIA
DE
NATUREZA
ALIMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 649, IV, DO CPC
RECURSO PROVIDO. (...) Com efeito, o dinheiro acumulado
pelo executado, ora agravado, no fundo de previdência
privada complementar Plano Gerador de Benefício Livre

PGBL
não tem caráter alimentar a impedir a penhora
requerida pelo agravante. Isso porque o valor depositado não
é utilizado para o sustento do devedor ou de sua família,
requisito para a impenhorabilidade absoluta, nos termos do
art. 649, IV, do Código de Processo Civil, mas, ao contrário,
trata-se de depósito com nítido caráter de investimento
financeiro, razão pela qual pode ser penhorado” (AI no
0271111-80.2011.8.26.0000, Rel. Des. Fernandes Lobo, 22a
Câmara de Direito Privado TJSP, j. em 29.03.12).
“Execução fiscal. Decisão que não deferiu a penhora sobre
valores que a devedora possui junto a instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2042896-29.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
7
sob a modalidade denominada “V.G.B.L. Proteção Familiar”,
por considerá-los impenhoráveis. Agravo da exeqüente
buscando a cassação do decisório, ao argumento de que não
se trata de seguro de vida, daí ser passível de constrição.
Trata-se, realmente, de modalidade de plano de previdência
complementar, que assume característica de aplicação
financeira, não sendo propriamente seguro de vida, tampouco
pecúlio, montepio ou renda de aposentadoria. Precedentes.
Recurso provido para ser admitida a penhora sobre o referido
bem”. ( AI no 0005283-87.2012.8.26.0000, Rel. Des. Aroldo
Viotti, 11a Câmara de Direito Público TJSP, j. em 13.02.12.)
Nesse sentido também já se posicionou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, consoante o seguinte julgado:
“RECURSO
ESPECIAL.
EX-DIRETOR
DE
BANCO.
INTERVENÇÃO.
POSTERIOR
FALÊNCIA.
INDISPONIBILIDADE
DE
TODOS
OS
BENS
DOS
ADMINISTRADORES (LEI N. 6.024/74, ART. 36). FUNDO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PGBL. NATUREZA DE POUPANÇA
PREVIDENCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE (LEI N 6024/74,
ART. 36, § 3o; CPC, ART. 649, IV). INOCORRÊNCIA. VERBA
QUE NÃO DETÉM NÍTIDO CARÁTER ALIMENTAR. (...) 4. O
saldo de depósito em PGBL Plano Gerador de Benefício Livre
não ostenta nítido caráter alimentar, constituindo aplicação
financeira de longo prazo, de relevante natureza de poupança
previdenciária, porém susceptível de penhora. O mesmo
sucede com valores em caderneta de poupança e outros tipos
de aplicações e investimentos, que, embora possam ter
originalmente natureza alimentar, provindo de remuneração
mensal percebida pelo titular, perdem essa característica no
decorrer do tempo, justamente porque não foram utilizados
para manutenção do empregado e de sua família no período
em que auferidos, passando a se constituir em investimento ou
poupança. 5. Assim, a lei considera irrelevante o fato de os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2042896-29.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
8
valores em fundo de plano de previdência privada terem sido
depositados antes de o recorrente ter ingressado na gestão do
Banco Santos, na qual permaneceu por apenas cinqüenta e
dois
dias.
6.
Recurso
especial
a
que
se
nega
provimento”.(RESP 1121719/SP, Min. RAUL ARAÚJO, 4a
Turma, J. em 15/03/2011).
Nesse passo, negar o direito de penhora e resgate de
eventuais investimentos em previdência privada de titularidade do agravante, sob
o fundamento de que estes seriam impenhoráveis contraria diretamente o
entendimento deste E.Tribunal, bem como do C.Superior Tribunal de Justiça, sem
que se possa falar, ainda, em violação ao art. 833, X do CPC, uma vez que não
se trata de quantia depositada em caderneta de poupança.
Em suma, merece ser mantida a r.decisão.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao
agravo. Com o julgamento deste recurso, fica prejudicado o agravo interno (fls.
1/11 do incidente 2042896-29.2020.8.26.0000/50001).
Gil Coelho
Relator